Tribunal: STF
Processo: RE 1453359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Cavalcante Nogueira e outras 9 (nove) pessoas naturais opuseram embargos de declaração à decisão em que não conheci do recurso extraordinário por eles deduzido em sede de cumprimento de sentença.



    Sustentaram haver omissão consistente na ausência de análise do argumento, articulado no extraordinário, de aplicabilidade, na espécie, da tese fixada no Tema 823 da repercussão geral, porquanto, os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não houve omissão alguma.



    Na decisão embargada (eDoc 248), fui expresso em consignar a existência de circunstância diferenciadora da hipótese dos autos daquela abarcada no aludido precedente vinculante. E o fiz ao amparo dos fundamentos adotados no parecer proferido Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, cujo excerto volto a transcrever (com meus grifos):



    (...).



    16. Sabe-se que, no julgamento RE 883642/AL, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 823 da Repercussão Geral, assim redigida: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    17. Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal de origem não nega a ampla legitimidade dos sindicatos para representar sua categoria. Observe-se o seguinte trecho do voto que conclui pela não retratação do julgado anterior: 



    “... Da leitura do acórdão aludido, verifico que a ação coletiva foi ajuizada com delimitação dos beneficiários. Em consulta ao feito de origem, colho da leitura da petição inicial que o sindicato autor substitui em juízo um conjunto de associados Auditores Fiscais da Receita Federal ativos, aposentados e pensionistas, o quais, com a mudança atual na legislação, passarão a ser prejudicados, conforme será demonstrado. Neste caso, a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, havendo limitação dos beneficiados, não se compatibilizando a situação factual narrada com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642” (fl. 967). 



    18. Nesse contexto, em que pese a possibilidade de representar toda a categoria, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, quando do ajuizamento da ação coletiva, limitou subjetivamente o feito apenas aos seus filiados.



    Como se vê, a decisão embargada não apresenta a pecha que lhe fora imputada.



    Inviável atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte, cabe advertir que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente